Tribunal: TJMT
Processo: 1034412-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034412-28.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIMILTO SANTOS DA MOTA - CPF: 667.787.191-68 (AGRAVADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMILTO SANTOS DA MOTA - CPF: 667.787.191-68 (AGRAVANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 548 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor para condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como deu parcial provimento à apelação do ente público para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após o pagamento integral do débito configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (iii) saber se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca quando o
quantum
indenizatório acolhido é inferior ao postulado na inicial.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da súmula 548 do c. STJ, “
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

4. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação integral do débito configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

5. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando os precedentes do mesmo ramo do direito e as circunstâncias específicas do caso concreto.

6. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 harmoniza-se com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Não se verifica decaimento parcial em relação aos pedidos formulados, apto a justificar o reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação integral do débito, ultrapassado o prazo razoável de cinco dias úteis, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral
in re ipsa”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 338574851) que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
EDIMILTO SANTOS DA MOTA
para condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como deu parcial provimento ao apelo estatal, tão somente para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais n. 1034412-28.2023.8.11.0041, julgou procedente em parte o pleito inicial, “
tão somente para declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e o requerido no que tange a CDA n° 2023205523, devendo cessar qualquer ato restritivo dela decorrente
”.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença reconheceu expressamente a inexistência de conduta abusiva, negligente ou dolosa apta a caracterizar dano moral indenizável, e que a decisão monocrática teria substituído a premissa firmada em primeiro grau por outra mais gravosa sem base suficiente; (ii) a decisão agravada confundiu interesse de agir com responsabilidade civil indenizável; (iii) os precedentes colacionados sobre ausência de publicidade do ato demonstrariam a inexistência de dano; (iv) a apelação estatal não teria sido adequadamente enfrentada em seu núcleo argumentativo; (v) impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, com a inversão integral nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência recíproca; e (vi) caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para patamar mais módico.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão monocrática e, não sendo esse o entendimento, seja submetido o presente recurso ao colegiado, com o afastamento da condenação ao pagamento de compensação por danos morais, bem como seja readequado o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca e, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, bem como requer a condenação do recorrente em honorários recursais
(Id. 353550891).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática (Id. 338574851) que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Edimilto Santos da Mota
para condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como deu parcial provimento ao apelo estatal, tão somente para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais n. 1034412-28.2023.8.11.0041, julgou procedente em parte o pleito inicial, “
tão somente para declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e o requerido no que tange a CDA n° 2023205523, devendo cessar qualquer ato restritivo dela decorrente
”.

A insurgência estatal assenta-se na premissa de que a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito configuraria mero atraso administrativo, desprovido de gravidade suficiente para ensejar o direito à compensação pelos danos morais sofridos.

Ainda, subsidiariamente, sustenta que devem ser readequados os ônus sucumbenciais ou reconhecida a sucumbência recíproca, bem como, caso mantida a condenação, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

No caso, a decisão monocrática concluiu que a manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o pagamento integral do débito, para além do prazo razoável de cinco dias úteis, consubstancia ato ilícito que, por sua própria natureza, gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Resta incontroverso que a parte ora agravada efetuou o pagamento do débito relativo à CDA n. 2023205523 em 23.8.2023. Todavia, a restrição junto ao órgão de proteção ao crédito (SCPC) permaneceu ativa até dezembro de 2023, quando somente foi cancelada após a concessão de medida liminar nos próprios autos.

Essa inércia por aproximadamente quatro meses extrapola em muito o prazo razoável, transformando a anotação anteriormente legítima em ato ilícito indenizável, em observância à súmula 548 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

A circunstância de o débito ter sido originariamente legítimo não elide a ilicitude da conduta consistente em manter a restrição após a extinção da obrigação pelo pagamento. Uma vez quitado o débito, cessou a causa jurídica que sustentava o registro negativo, e a permanência da inscrição por longo período passou a configurar ato ilícito autônomo, apto a gerar o dever de indenizar.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na decisão monocrática observou o método bifásico de arbitramento, situando-se em patamar razoável e proporcional ao caso, conforme precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça.

Em relação à sucumbência recíproca, o mero fato de o valor acolhido ter sido inferior ao pleiteado na inicial não autoriza, por si só, o reconhecimento de sucumbência recíproca, porquanto a fixação do
quantum
indenizatório em patamar inferior ao postulado constitui mera adequação judicial ao princípio da razoabilidade e não decaimento parcial da pretensão autoral.

De igual maneira, o percentual de honorários fixado em 20% sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, porquanto observa os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quanto ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço.

Ressalte-se que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, o pedido de majoração dos honorários recursais, formulado em contrarrazões, deve ser rejeitado, pois a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou a rejeição integral do recurso do ente público, o que não se verifica na hipótese, em que houve o seu parcial provimento. Ademais, a verba honorária já foi fixada no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, não sendo possível a sua elevação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026